Tribunal: TJBA
Processo: 8000647-95.2021.8.05.0036
Classe: Reexame Necessário
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL n. 8000647-95.2021.8.05.0036 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível JUIZO RECORRENTE: JUIZ DE DIREITO DE CAETITÉ, VARA DOS FEITOS RELATIVOS ÀS RELAÇÕES DE CONSUMO, CÍVEIS E COMERCIAIS Advogado(s): RECORRIDO: VALTÉCIO NEVES AGUIAR e outros (2) Advogado(s):JOAO PAULO SILVEIRA DE OLIVEIRA, REYJANE FERNANDES SANTOS CARVALHO, MARIA DOLORES PEREIRA DE ARAUJO ACORDÃO Ementa: REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDORA MUNICIPAL. ESTABILIDADE ECONÔMICA. SUPRESSÃO DE GRATIFICAÇÃO POR ATO ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO PRÉVIO. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. NULIDADE DO ATO. SENTENÇA CONFIRMADA EM REEXAME NECESSÁRIO. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Remessa Necessária nº 8000647-95.2021.8.05.0036, em que figuram como remetente o JUIZ DE DIREITO DE CAETITÉ, VARA DOS FEITOS RELATIVOS ÀS RELAÇÕES DE CONSUMO, CÍVEIS E COMERCIAIS e como interessados VALTÉCIO NEVES AGUIAR e outros (2). Acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONFIRMAR A SENTENÇA, nos termos do voto do Relator. Sala de Sessões, Desembargador ROLEMBERG COSTA – Relator